Tribunal: TJES
Processo: 0004209-82.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004209-82.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARNEIRO MENDONCA INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO C
Í
V
E
L.
CONTRATO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ASSINATURA FALSIFICADA.
PROVA EM CONTRÁRIO NÃO PRODUZIDA PELA FORNECEDORA.
DANO MATERIAL.
OCORRÊNCIA. VALOR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
DANO MORAL.
PESSOA JURÍDICA.
POSSIBILIDADE.

HONRA OBJETIVA. LESÃO À VALORAÇÃO SOCIAL. PROVA
DO DANO
. INDISPENSABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. -
Estabelece o Código Civil que
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
(art. 186); que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
(art. 927, caput); que
“Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”
(art. 927, parágrafo único); e que são também responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (art. 932, III).

2. -
A a
pelad
a
desincumbi
u-se
do ônus
da prova
quanto ao fato constitutivo d
e direito por el
a
alegad
a
, ao passo que
a

apelante não conseguiu se desincumbir do ônus probatório quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquela, qual seja,
que
prestou o serviço sem falhas
e q
ue
não agi
u
com culpa para a ocorrência do ilícito
.

3
. -

É
cediço que a pessoa jurídica po
de
ser indenizada
pelo dano moral sofrido
, mas apenas quanto
à ofensa a
sua honra objetiva
(seu bom nome, reputação ou imagem), ou seja, somente pode sofrer abalo ao conceito público que projeta na sociedade, uma vez que ela não possui honra subjetiva, de forma que para caracterização de dano moral à pessoa jurídica, faz-se necessária a comprovação dos danos que sofreu em sua imagem e em seu bom nome comercial, que se consubstanciam em atributos externos ao sujeito, e, por isso, dependentes de prova específica a seu respeito.

4
. -
No caso, não estando provada a efetiva ofensa à honra objetiva d
a
autor
a
, el
a
não jus a indenização
por
dano moral.

5
. -
A oposição de embargos de declaração é um direito que assiste à parte
, ainda mais se tratando de apresentação do primeiro e único recurso de embargos de declaração, ou seja, não houve a reiteração dos mesmos argumentos por mais de uma vez a caracterizar o recurso como protelatório, de forma que “O mero inconformismo da parte embargada com a oposição de embargos de declaração não autoriza a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015, uma vez que, no caso, não se encontra configurado o caráter manifestamente protelatório, requisito indispensável à imposição da sanção” (STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.398.358, Proc. 2023/0220668-1, RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 08-03-2024).

6. -
Recurso
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004209-82.2016.8.08.0024.

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S. A. - VIVO.

APELADA: CARNEIRO MENDONÇA INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Telefônica Brasil S. A. -
Vivo
interpôs
recurso

de apelação

em face da respeitável sentença de fls.
1.974-7
vº
dos autos digitalizados
,

integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 1.990 dos autos digitalizados,
proferida pel
o
meritíssim
o

Ju
iz
de Direito da
Sexta
V
ara
Cível d
e
Vitória
,
Comarca
d
a

Capital
, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c restituição de valores e indenização por danos morais com pedido de antecipação dos efeitos da tutela e exibição de documentos (pelo rito ordinário)”
ajuizada
contra ela
e contra VMT Telecomunicações Ltda. (Commcenter)
p
or
Carneiro Mendonça Industrial
e
Exportadora Ltda.
, que
julgou “parcialmente procedentes os pedidos autorais, em primeiro lugar, para declarar a inexistência das relações jurídicas referentes às contra
tações
de linhas telefônicas diversas daquelas 11 expressamente entabuladas às fls. 3 da petição inicial, bem como para condenar a Vivo ao pagamento dos danos materiais devidos, a saber, a restituição dos valores que foram pagos em razão das demais linhas de telefonia móvel (a ser apurado em sede de liquidação de sentença), bem como ao pagamento de danos morais”
arbitrados em
R$20.000,00
(vinte mil reais)
.

Nas razões recursais de fls.
1.993-
2.018
,
sustentou
a apelante
, em síntese,
que

não cometeu nenhum ato ilícito; realizou a cobrança no regular exercício de seu direito;
a
a
pelada não adimpliu com contraprestação pecuniária que lhe cabia, deixando débitos em aberto que ensejaram nas cobranças e posterior negativação;
“em
q
ue pese o reconhecimento de
f
raude pelo ma
gistrado
de piso,
nota-se
q
ue a ora Apelante apresentou nos autos os contratos contendo a assinatura do representante legal da empresa”;
“
a Recorrida sequer comprovou, ainda que minimamente, eventual conduta por parte da Recorrente que pudesse ensejar no pagamento de verba indenizatória”; “
Os fatos narrados pelo Recorrido não pairam sequer a esfera do mero aborrecimento, não havendo que se falar em indenização por danos morais”;
“
ainda que houvesse dano, o dever da TELEFÔNICA de indenizar deveria ser excluído, já que o prejuízo em questão seria decorrente do ato de terceiro, que agiu com a má-fé de cometar tal fraude em busca de um enriquecimento ilícito às custas de outrem, sendo a TELEFÔNICA e a PARTE AUTORA, ambas, vítimas”;
“
a Autora não logrou êxito em comprovar ter sofrido qualquer abalo à sua imagem”;
caso seja mantida a indenização por dano moral, o valor da indenização deve ser diminuído; deve ser afastada a sua condenação ao pagamento de multa por oposição de embargos protelatórios.

Requereu que seja o recurso provido, reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos da apelada; ou, caso assim não reste decidido, que “seja reduzido substancialmente o valor arbitrado pelo juízo singular”
e afastada a condenação por multa em razão de embargos protelatórios.

Trata-se

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada pela autora
Carneiro Mendonça Industrial
e
Exportadora Ltda.
contra a ré
na qual alegou que celebrou contrato de telefonia móvel
(
plano empresarial
)
com a ré
Telefônica Brasil S. A. -
Vivo
, contratos intermediados por
VMT Telecomunicações Ltda. (Commcenter)
,
e que ocorreram várias irregularidades nos contratos e no valor cobrado pela utilização dos serviços,
que, regularmente, eram contestados pela autora.
Posteriormente a autora constatou que algumas contratações ocorreram de forma fraudulenta com a falsificação da assinatura do seu representante legal.

P
retendeu
autora
declaração de inexistência de relação jurídica entre ela e a ré quanto às cobranças decorrentes de contratos falsificados bem como a restituição dos valores indevidamente cobrados e ainda compensação pelo abalo moral suportado.

Entendeu o douto juízo
a quo
por
julgar
“parcialmente procedentes os pedidos autorais, em primeiro lugar, para declarar a inexistência das relações jurídicas referentes às contra
tações
de linhas telefônicas diversas daquelas 11 expressamente entabuladas às fls. 3 da petição inicial, bem como para condenar a Vivo ao pagamento dos danos materiais devidos, a saber, a restituição dos valores que foram pagos em razão das demais linhas de telefonia móvel (a ser apurado em sede de liquidação de sentença), bem como ao pagamento de danos morais”
fixados em
R$20.000,00
(vinte mil reais)
.

Estabelece o Código Civil que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” (art. 186); que “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo” (art. 927, caput); que “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem” (art. 927, parágrafo único); e que são também responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (art. 932, III).

Dispõem os incisos I e II do artigo 373 do Código de Processo Civil que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Alegou a autora que houve falsificação na contratação dos serviços prestados pela ré Telefônica
Brasil S. A. - Vivo e, sobre este ponto específico, não houve contestação da ré, co
nforme muito bem salientado na respeitável sentença recorrida,
ou seja, “a contestação da Vivo
em nenhum momento refutou a falsidade
. A peça de resistência, como sumarizada acima, atribui a responsabilidade de tal fato a terceiros. Não nega, contudo, serem indevidas as contratações de linha de telefonia adicionais e ainda não refuta a falsidade das assinaturas frisadas pela requerente” e “Desse modo, ao assim fazer, muito embora o ônus da prova da falsidade seja de quem alega (no caso, a requerente), a inexistência de impugnação específica dos fatos narrados pela autora – e, friso, sequer posso depreender do corpo da contestação ter sido essa a intenção da Vivo – autoriza que este magistrado tome por irretocável a falsidade enunciada pela autora, nos termos do art. 341 do CPC”,
entendendo “por ilícitas quaisquer cobranças que tenha a Vivo se prestado a realizar em razão das linhas não contratadas, conforme descriminado na petição inicial.”

Restou demonstrad
a
, portanto,
a responsabilidade d
a
ré pelo ocorrido,
tendo inclusive o
douto magistrado de primeiro grau
asseverado
que “a Vivo sequer nega a falsidade, verifica-se o fato de que, na realidade, tenha sido inclusive ela própria também vítima de falsários, o que, à toda evidência, retira-lhe qualquer possibilidade de ser considerada como dolosamente responsável por tais cobranças, não restando, por isso, evidenciada a má-fé”, mas “é preciso frisar que isso não elide a sua responsabilidade em razão dos danos sofridos pela requerente por tal falsidade, uma vez que ser dever anexo de proteção, oriundo de interpretação adequada do art. 422 do CC, a obrigação da Vivo de assegurar a fidelidade das assinaturas e contratações consigo realizadas, figurando esse evento no que se chama ‘risco do negócio’, a atrair para si a responsabilidade de reparar os danos sofridos.”

Deste modo,
a apelada
desincumbi
u
-
se
do ônus
da prova
quanto ao fato constitutivo d
e direito por el
a
alegado, ao passo que
a

apelante não conseguiu se desincumbir do ônus probatório quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquela, qual seja, que prestou o serviço sem falhas e que não agiu com culpa para a ocorrência do ilícito.

Portanto, não tendo a apelante se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia de comprovar a legalidade das cobranças, não há motivo para fornecer guarida à sua pretensão recursal, de modo que, no ponto, resta mantida a sentença proferida pelo juízo de origem.

Alegou a apelante que
“
a Autora não logrou êxito em comprovar ter sofrido qualquer abalo à sua imagem”,
e,
caso seja mantida a indenização por dano moral, o valor da indenização deve ser diminuído.

C
onforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentado através da Súmula n. 227 a
pessoa jurídica pode sofrer dano extrapatrimonial.
Contudo, o
dano imaterial, em se tratando de pessoa jurídica, não se configura pela violação da honra subjetiva, mas tão somente pela violação da honra objetiva. Nessa ordem de ideias, a configuração do dano moral demanda comprovação da repercussão do ato na imagem e nos negócios exercidos pela
pessoa jurídica,
não sendo possível concluir pela caracterização do referido dano
in re ipsa
.

A propósito,
aquele colendo Tribunal superior,
em respeitáve
is
precedente
s
didático
s
já assentou
que “[...
]
Diferentemente do que ocorre com as pessoas naturais, as pessoas jurídicas não são tuteladas a partir da concepção estrita do dano moral, isto é, ofensa à dignidade humana, o que impede, via de regra, a presunção de dano
ipso facto
” (STJ, AgRg-AREsp 2.267.828, Proc. 2022/0395343-9, MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Julg. 17-10-2023; DJE 23-10-2023)
e que “
[...
]
A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (
in re ipsa
)” (REsp 1807242/RS, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma,
data do julgamento: 20-
08-2019,
data da publicação/fonte:
DJe 22-08-2019).

Em outr
o
precedente, o colendo Superior Tribunal de Justiça deixou claro que “O dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial. Precedentes” (STJ, AgInt-AREsp 2.219.357, Proc. 2022/0308362-3, MS, Quarta Turma, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 16-10-2023).

Ou seja,
“Para a pessoa jurídica, ‘o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial’ (REsp 1.497.313/PI, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/2/2017). No caso concreto, a ausência de comprovação de efetiva ofensa à honra objetiva da pessoal jurídica conduz ao não conhecimento do direito à compensação por danos morais. Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ” (AgInt no AREsp 1276311/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13-11-2018, DJe 20-11-2018).

No caso em julgamento, não há comprovação de efetiva ofensa à honra objetiva d
a
autor
a
, de sorte que não se faz configurada lesão moral,
vez que
a pessoa jurídica po
de
ser indenizada, mas apenas quanto
à ofensa a
sua honra objetiva
(seu bom nome, reputação ou imagem), ou seja, somente pode sofrer abalo ao conceito público que projeta na sociedade, uma vez que ela “não” possui honra subjetiva, de forma que para caracterização de dano moral à pessoa jurídica, faz-se necessária a comprovação dos danos que sofreu em sua imagem e em seu bom nome comercial, que se consubstanciam em atributos “externos” ao sujeito, e, por isso, dependentes de prova específica a seu respeito, não tendo a apela
da
logrado êxito na produção de referida prova.

Nada há, portanto,
a evidenciar o cabimento da indenização porque a autora constitui pessoa jurídica, ente para o qual a reparação por danos morais só é viável mediante comprovação de prejuízo concreto à honra objetiva (reputação, bom nome ou boa fama)
e
diante da ausência de prova dos danos morais alegados pela autora, não merece acolhimento o pleito indenizatório.

A apelante também alegou que deve ser
afastada a sua condenação ao pagamento de multa por oposição de embargos protelatórios.

O ilustre juiz de primeiro grau não conheceu do recurso de embargos de declaração oposto pela apelante e a condenou ao pagamento de multa fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma do §2º do art. 1.026 do CPC.

Mais uma vez com razão a apelante porque a oposição de recurso de embargos de declaração é um direito que a assiste, ainda mais se tratando de apresentação do primeiro e único recurso de embargos de declaração, ou seja, a meu sentir, não houve a reiteração dos mesmos argumentos por mais de uma vez a caracterizar o recurso como protelatório, de forma que “O mero inconformismo da parte embargada com a oposição de embargos de declaração não autoriza a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015, uma vez que, no caso, não se encontra configurado o caráter manifestamente protelatório, requisito indispensável à imposição da sanção” (STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.398.358, Proc. 2023/0220668-1, RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJE 08-03-2024).

Posto isso,
dou provimento parcial
ao recurso e excluo da sentença a condenação da apelante a indenizar a autora por dano moral, excluindo ainda a multa fixada na decisão dos embargos de declaração que integrou a respeitável sentença.

Ante a sucumbência recíproca que agora se caracteriza condeno cada uma das partes ao pagamento de metade das custas processuais e honorários sucumbenciais em favor do(s) advogado(s) de cada uma das partes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação a ser apurada em liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)